Tribunal: TJBA
Processo: 8009765-60.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009765-60.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: NELSON SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais estavam integralmente dissociadas dos fundamentos da sentença, a qual extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por abandono do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo exequente atendeu ao requisito da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos da sentença; (ii) definir se eventual deficiência redacional nas razões recursais justificaria o conhecimento do recurso com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O requisito da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto no art. 932 do CPC. 4. A apelação apresentou fundamentos dissociados da sentença, a qual extinguiu o feito com base no abandono do processo, ao passo que o recurso discutiu matéria relativa ao regime jurídico da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao fundamento central da decisão. 5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo possível suprir a inércia do apelante por meio de princípios como a instrumentalidade das formas ou a primazia do julgamento do mérito, os quais não afastam os requisitos formais essenciais à admissibilidade recursal. 6. Não há vício na decisão que deixou de conhecer da apelação, tampouco afronta ao art. 485, § 1º, do CPC, uma vez que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do exequente, fato previamente apreciado na sentença, sem contradita idônea na apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não autorizam o conhecimento de recurso cujas razões estejam integralmente dissociadas da decisão recorrida. 3. A extinção do feito por abandono do processo pressupõe intimação pessoal do exequente, cuja ausência deve ser impugnada de forma adequada nas razões recursais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8009765-60.2022.8.05.0004, de Alagoinhas, em que figuram, como agravante, o Município de Alagoinhas e, como agravado, Nelson Santana de Oliveira. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça